Tribunal: TJES
Processo: 5001691-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001691-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPELLI DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 185 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MAPELLI DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu fraude à execução em ação de execução fiscal, em razão de alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. A embargante sustenta omissões quanto a alegado cerceamento de defesa, ausência de intimação de terceiros adquirentes e aplicação do art. 185, parágrafo único, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa; (ii) examinar se houve omissão quanto à ausência de intimação dos terceiros adquirentes; e (iii) averiguar se o colegiado deixou de apreciar a aplicação do art. 185, parágrafo único, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que a agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos pedidos da exequente, afastando violação ao contraditório e à ampla defesa.
5.
O reconhecimento da fraude à execução, com base no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC, e a declaração de ineficácia das alienações realizadas após a inscrição em dívida ativa solucionam integralmente a controvérsia, afastando de forma suficiente a alegada nulidade por ausência de intimação dos terceiros adquirentes.
6.
O acórdão examina expressamente o art. 185, parágrafo único, do CTN e conclui que a embargante não comprovou a existência de bens livres e desembaraçados suficientes para garantir integralmente o débito, razão pela qual mantém a presunção absoluta de fraude.
7.
Não se exige que o órgão julgador enfrente pormenorizadamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.
8.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da valoração jurídica e probatória, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 3. A ausência de comprovação de bens livres e desembaraçados afasta a incidência do art. 185, parágrafo único, do CTN e mantém a presunção de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.026, §2º, e 792, IV; CTN, art. 185 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPELLI DO BRASIL S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante (Agravo de Instrumento), mantendo os termos do decisão agravada.

Em suas razões recursais,
MAPELLI DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
, ao deixar de apreciar:
i)
a alegada nulidade da decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido analisada manifestação apresentada pela executada acerca da inexistência de fraude à execução;
ii)
a nulidade decorrente da ausência de intimação dos terceiros adquirentes dos imóveis declarados em fraude, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC; e
iii)
a inaplicabilidade da presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN, parágrafo único, ao argumento de que havia bens suficientes para garantia do débito à época das alienações, sustentando, ainda, indevida inversão do ônus da prova.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id n. 17476406, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPELLI DO BRASIL S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela própria Embargante, mantendo a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de erro material, nos termos do inciso III do referido dispositivo.

A omissão restará caracterizada quando o órgão julgador deixar de apreciar questão relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Feitas tais considerações, e por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos aclaratórios e passo ao exame do mérito.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação da indisponibilidade dos bens. A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, alegando que o débito está garantido por penhora sobre bem de valor superior ao crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação de bens pela agravante após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza fraude à execução; e (ii) avaliar se a garantia apresentada pela agravante é suficiente para afastar a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fraude à execução caracteriza-se quando o devedor aliena bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente de má-fé, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290).

4
. No caso concreto, as alienações ocorreram nos anos de 2007 e 2008, após a inscrição do débito em dívida ativa (15/04/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (03/11/2005), configurando a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC.

5.
A apresentação de bens em garantia, para afastar a presunção de fraude à execução, exige que esses bens sejam livres e desembaraçados, o que não foi comprovado pela agravante.

6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a agravante teve a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos da parte exequente, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

A embargante sustenta omissões quanto a três pontos: (i) cerceamento de defesa; (ii) ausência de intimação de terceiros adquirentes; e (iii) aplicação do art. 185, parágrafo único, do CTN.

A embargante afirma que o acórdão não teria enfrentado a nulidade decorrente da suposta ausência de análise de sua manifestação nos autos originários.

Contudo, tais argumentos não procedem. Explico.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado registrou expressamente que a agravante sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa sob o argumento de que a decisão teria deixado de analisar petição apresentada nos autos originários.

Ao apreciar o mérito da controvérsia, o voto vencedor foi categórico ao afastar tal alegação, consignando: “Por fim, não vislumbro a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal (...) A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos pedidos formulados pela parte exequente, em especial quanto à ‘pretensa alienação à execução alegada’, conforme despacho datado de 06/06/2021.”

Verifica-se, portanto, que a tese foi expressamente examinada e rejeitada, inexistindo qualquer omissão, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No tocante à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação dos terceiros adquirentes, observa-se que o acórdão apreciou a configuração da fraude à execução com base no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC, assentando que a alienação de bens após a inscrição do crédito em dívida ativa caracteriza presunção absoluta de fraude, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública, conforme consignado na ementa e na fundamentação: “A alienação de bens pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (...) caracteriza fraude à execução.”

Constou ainda que as alienações ocorreram “no ano de 2007 e 2008, ou seja, quando já havia demanda em curso capaz de reduzi-la à insolvência.”

Ao reconhecer a presunção absoluta de fraude e a ineficácia dos atos de disposição patrimonial, o acórdão solucionou integralmente a controvérsia, afastando, de forma implícita e suficiente, a alegada nulidade processual. Não há exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o órgão julgador exponha fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu na espécie.

No que se refere à aplicação do art. 185, parágrafo único, do CTN, também não se verifica omissão. O acórdão mencionou expressamente o referido dispositivo: “O artigo 185 do CTN, parágrafo único, dispõe in verbis: ‘O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita’.”

Na sequência, concluiu que, “apesar de a Agravante afirmar que ‘em nenhum momento o débito deixou de estar garantido’, não indicou a existência de bens livres e desembaraçados para satisfazer o crédito exequendo a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução.”

Logo, houve análise expressa da tese de suficiência patrimonial e da incidência do parágrafo único do art. 185 do CTN, tendo o colegiado concluído pela ausência de comprovação de bens aptos a garantir integralmente o débito. A insurgência da embargante, nesse ponto, revela pretensão de rediscutir a valoração da prova e o entendimento jurídico adotado, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela recorrente. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais quando o acórdão contém fundamentação suficiente e coerente, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal.

Diante de todo o exposto, não se verifica obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MAPELLI DO BRASIL S.A
. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto os embargantes, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar